Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE SENTENÇA EXTRA/ULTRA PETITA REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO À OFERTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.016,42 a título de danos materiais. Em seu recurso alega que na inicial a parte autora pleiteou a quantia de R$ 4.582,89 a título de danos materiais, de modo que a sentença que fixou o valor de R$ 7.016,42 configura decisão “extra petita”. No mérito, assinala que o veículo HB20 evolution é entregue com farol de neblina de fábrica apenas na versão sedan (HB20S), sendo que a parte autora adquiriu o modelo hatch, de modo que a situação configura uma falha de interpretação por parte da cliente, sendo que poderia verificar os itens que acompanham o modelo nas diversas maneiras disponibilizadas. Assim, sustenta que não prospera a tese da parte autora de que o veículo estaria em desacordo com aquele adquirido. Subsidiariamente, ressalta que no seu orçamento para a instalação do farol de neblina não efetuou a inclusão do “conjunto de chicote dianteiro” porque não se trata de item necessário para o funcionamento do farol de neblina.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a preliminar suscitada em contrarrazões para o não conhecimento do recurso. Isso porque a decisão ID 30725099 oportunizou que a parte recorrente promovesse a regularização processual, nos termos autorizados pelo CPC, o que foi atendido pela parte ré recorrente (ID 30956220).
IV. Apesar da parte autora indicar na inicial pedidos de cunho material para condenações nos valores de R$ 2.302,89, R$ 1.150,00 e R$ 565,00 (o que totalizava R$ 4.017,89), foi apresentada a emenda à inicial ID 30579659, com alteração do valor de um dos pedidos de R$ 2.302,89 para R$ 6.441,42 (totalizando R$ 8.156,42 de pedidos de danos materiais), sendo a emenda recebida pelo juízo de origem, conforme ID 30579689. Assim, a condenação não excede o pedido, tampouco concedeu provimento diverso do pretendido, de modo que não se constata sentença extra ou ultra petita. Preliminar rejeitada.
V. A parte autora juntou aos autos a negociação para a aquisição do veículo com o funcionário da parte ré (ID 30578999-30579002). Após alguns dias de negociação, na sexta-feira, dia 26/02/2021, a parte autora anuiu com a aquisição do automóvel nos termos sugeridos, ocasião em que solicitou o envio de um vídeo com o veículo que estava adquirindo, sendo que o vendedor comunicou que iria lhe enviar o vídeo do próprio carro que seria o dela e que já estava no pátio do estabelecimento. Ao receber a filmagem realizou imediato questionamento, informando que pelo vídeo não parecia que o veículo possuía os faróis de neblina. Todavia, recebeu a resposta do vendedor de que “toda versão evolution vem. É porque a filmagem, além de estar escuro e chuvoso o dia né, ele fica bem pequenininho, lá no cantinho, naquela pontinha preta, mas todos tem, tá?”. Portanto, não prosperam as alegações da parte ré recorrente de que a autora se confundiu ou que poderia buscar outros meios para verificar a informação, uma vez que os elementos probatórios são evidentes a demonstrar que foi assegurado que o veículo a ser adquirido era acompanhado dos faróis de neblina. Trata-se, portanto, de propaganda enganosa (artigo 37 §1o do CDC: “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços).
VI. Destaca-se que a oferta vincula o fornecedor, conforme expresso no artigo 30 do CDC: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Assim, devida a reparação material relativa ao valor necessário para a instalação dos faróis de neblina.
VII. Ainda que no mesmo dia da entrega do veículo (04/03/2021), a parte autora tenha diligenciado junto ao setor da parte ré e verificado que o valor das peças para a instalação do farol de neblina seria de R$ 2.302,89, constata-se que a parte autora compareceu em outras duas concessionárias autorizadas, que apontaram que também seria necessário o “conjunto do chicote dianteiro” para a instalação do farol de neblina, e que não foi incluído no orçamento prestado pela parte ré. No caso, a necessidade do conjunto do chicote dianteiro foi respaldado por duas concessionárias, não devendo prosperar a tese da parte ré de que não seria necessário de forma a reduzir o montante da condenação. Destaca-se, inclusive, que não se mostra suficiente a mera instalação do farol de neblina sem o adequado ajuste na parte elétrica do veículo, que é essencial para o regular funcionamento do acessório. Portanto, deve ser mantido o valor da condenação, embasada no menor orçamento apresentando onde também consta o conjunto do chicote dianteiro e também acrescido da quantia decorrente de diferença no valor contratual referente a um suposto “seguro prestamista”, que não foi objeto de irresignação recursal específica.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.